Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE SE IDENTIFICOU COMO FUNCIONÁRIO DO BANCO. ENGENHARIA SOCIAL. APLICATIVO DE ESPELHAMENTO DE TELA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INEXISTENCIA. HIPERVULNERABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. TRANSAÇÕES SEGUIDAS DE ALTO VALOR PARA O MESMO DESTINATÁRIO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para responsabilizar o banco réu por transações financeiras realizadas após golpe aplicado por estelionatários. Aduz o recorrente que recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário do banco réu, o qual o induziu a instalar aplicativo no celular. Sustenta que, tempo depois, soube tratar-se de programa que tem como função realizar o espelhamento da tela, o que possibilitou que os criminosos tivessem acesso aos dados de sua conta e senha para acesso. Afirma que foram realizadas várias transações fora de seu perfil, não tendo havido bloqueio pelo banco. Assevera ter havido falha na segurança da instituição. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva (Súmula 479 do STJ) do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques incialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso. Neste caso concreto, o acesso ao aplicativo deveria ter sido inviabilizado quando feito uso paralelo de aplicativo que permite espelhamento de tela ou acesso remoto.
VI. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor. A hipervulnerabilidade atinge principalmente o consumidor idoso, como no caso destes autos.
VII. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizados 7 (sete) transferências via PIX, todas seguidas, de altos valores e para a mesma destinatária. Cumpre observar que se revela mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável.
VIII. Dano material. O valor subtraído da conta foi de R$ 30.111,55 (trinta mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), o qual deve ser indenizado pelo recorrido.
IX. Dano moral. As operações realizadas pelos criminosos consumiram quase todo o salário do recorrente, além de valores que estavam em aplicações financeiras, causando inequívoco prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica, sobretudo em se tratando de pessoa idosa. Além disso, todo o aborrecimento decorrente das infrutíferas tentativas de solução do problema agravam o sofrimento imposto. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.
X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.111,55 (trinta mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar dos desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e também de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da publicação do acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
XI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95